Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702354-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMIRA MARIA DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ONOFRE TADEU, ALINE DA SILVA CHAVES, THAIS DA SILVA CHAVES, JULIO RICARDO DA SILVA CHAVES, DENISE DA SILVA PORTO, REGINA MARIA DA SILVA, ALDA DAS GRACAS TADEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PALMIRA MARIA DA SILVA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança de benfeitorias (autos 0710965-36.2019.8.07.0009), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de antecipação de tutela para manutenção da agravante na posse do imóvel no qual teriam sido realizadas as benfeitorias alegadas. Eis a decisão impugnada: “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora, apesar de indicar vultuosas despesas nos autos, não comprovou seus rendimentos e afirma que algumas de suas contas pessoais são utilizadas por suas filhas para movimentação financeira, o que permite afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Diante disso, deverá a parte autora recolher as respectivas custas, no prazo de 15 dias sob pena do indeferimento da inicial. Por outro lado, verifico que a parte autora incluiu o espólio no polo passivo da demanda, mas como não há procedimento de inventário em aberto, determino a sua exclusão, sendo desnecessária a retificação da autuação. No mais, quanto à concessão de tutela provisória para manutenção da posse até que seja quitado o débito, verifico que a questão demanda maiores esclarecimentos e submissão ao devido contraditório, a fim de que se possa esclarecer a natureza da posse exercida. Assim, INDEFIRO a liminar. ( )” Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, verifico que o agravante deixou de recolher o preparo e requereu a concessão de gratuidade de justiça por estar com sua renda bloqueada e sem condições de pagar as custas processuais. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso em exame, a agravante, embora tenha sido intimada no juízo a quo para comprovar seus rendimentos, não colacionou aos autos nenhum documento nesse sentido. Contudo, mesmo sem a comprovação de renda, os extratos bancários da conta da agravante (ID 14075907, p. 190-196) demonstram movimentação financeira bem expressiva para quem alega não ter renda. Nos referidos extratos é possível identificar depósitos recorrentes em dinheiro, além de gastos com restaurantes, academia de ginástica, lanchonetes, salão de cabeleireiro. Assim, a movimentação financeira da agravante é incompatível com a alegação de insuficiência econômica que impeça o pagamento das custas processuais, fato que permite o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora